Tribunal: TJES
Processo: 0014846-29.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014846-29.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LEA MARCIA PINHEIRO RAYMUNDO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DO ES IPAJM e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR POR SERVIDORA APOSENTADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
pela autora apelante
contra acórdão da
Quarta Câmara Cível
que, por unanimidade,
negou provimento à apelação cível
interposta pela embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação ordinária movida em face do
Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro (IPAJM)
. A autora buscava suspender descontos em seus proventos de aposentadoria por invalidez e obter restituição de valores já descontados, referentes à
reposição estatutária
de remunerações percebidas a maior entre o afastamento e a concessão da aposentadoria proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da tese de boa-fé e da natureza alimentar das verbas;
(ii) verificar se houve omissão ou contradição na aplicação dos
Temas Repetitivos nº 531 e 979/STJ
; (iii) estabelecer se era necessária determinação expressa no dispositivo do acórdão sobre o limite de 30% (trinta por cento) para os descontos; e
(iv) apurar se houve omissão na manutenção dos honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os
embargos de declaração
possuem fundamentação vinculada (CPC, art. 1.022) e se destinam exclusivamente a sanar
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento artificial de dispositivos legais.

4. A alegação de omissão quanto à
boa-fé objetiva
e à
natureza alimentar das verbas
é infundada, pois o acórdão embargado tratou expressamente da matéria, concluindo pela
inexistência de boa-fé objetiva
da servidora, diante da ciência de que faria jus apenas a proventos proporcionais e da previsibilidade do acerto de contas posterior.

5. Não há contradição ou omissão quanto à aplicação dos
Temas
Repetitivos nº
531 e
nº
979
do
STJ,
pois o
acórdão afastou fundamentadamente o Tema 531 (erro de interpretação da lei) e aplicou o
Tema 979
, por entender configurado erro administrativo material, sem comprovação de boa-fé.

6. Inexiste omissão quanto ao
limite de 30%
(trinta por cento)
para descontos
, pois o acórdão determinou a observância dos “limites legais”, o que abrange o percentual previsto no
art. 16, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004
, tornando desnecessária a repetição literal do índice no dispositivo.

7. Não há omissão quanto à fixação dos
honorários advocatícios
, pois o percentual de 20% (vinte por cento) foi fixado na sentença e
não foi impugnado na apelação
, estando acobertado pela
preclusão
. O acórdão apenas mencionou o percentual para justificar a não majoração recursal (CPC, art. 85, § 11).

8. A tentativa de rediscutir fundamentos do acórdão ou inovar em matéria não devolvida à instância revisora
configura uso indevido dos embargos declaratórios
, conforme reiterada jurisprudência do
S
uperior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem ao prequestionamento de dispositivos legais quando inexistentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 2. A menção genérica à observância dos “limites legais” é suficiente para garantir a aplicação do teto de 30% (trinta por cento) nos descontos, diante do disposto no art. 16, § 1º, da LCE nº 282/2004, dispensando sua reprodução literal no dispositivo. 3. A ausência de impugnação em recurso de apelação impede nova discussão sobre honorários advocatícios sucumbenciais, por força da preclusão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
po
r

Léa Márcia Pinheiro Raymundo

contra o
v. acórdão (
ID

15419412
)
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade,

negou provimento
ao precedente recurso de apelação cível interposto p
ela embargante
,
a fim de
preservar
a sentença
que, nos autos da ação ordinária

proposta p
ela recorrente em desfavor do

Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro (IPAJM)
, julgou
im
procedente a pretensão autoral,
revogando a tutela provisória anteriormente concedida,

deixando, assim, de acolher os pedidos de suspensão dos descontos efetuados nos proventos de aposentadoria por invalidez da autora a título de reposição estatutária e de condenação do instituto de previdência requerido à devolução dos valores já descontados.

Nas razões recursais, alega a embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da contradição e da omissão (art. 1.022, incisos I e II, do CPC), visto que:
i)
não teria enfrentado, de modo expresso e suficiente, a tese central de que os valores foram recebidos de boa-fé e possuíam natureza alimentar, atraindo a proteção da confiança;
ii)
teria invocado o Tema Repetitivo nº 531/STJ de forma genérica, omitindo-se em realizar a distinção (
distinguishing
) com o caso concreto, onde se sustenta erro administrativo no pagamento;
iii)
embora tenha citado o Tema Repetitivo nº 692/STJ, omitiu-se em determinar, no dispositivo, o comando expresso de que os descontos devem observar o teto de 30% (trinta por cento) dos proventos; e
iv)
não teria explicitado, com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a motivação concreta para a manutenção dos honorários de sucumbência no teto de 20% (vinte por cento), pugnando pela redução ao piso legal (10%) ou fixação equitativa.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
,
bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal)
, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios
também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante
que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
,
especialmente a
s
suposta
s

omissões e
contradição assinalada
s
, porquanto todas as questões suscitadas na apelação cível precedente foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, inexistindo proposições conflitantes a respeito da conclusão pelo desprovimento do apelo que manteve a improcedência da pretensão autoral,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
sanar
vícios
, bem como
prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

O caso em análise refere-se a uma ação ordinária movida pela embargante em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), na qual alega que, enquanto servidora pública estadual (médica), foi diagnosticada com esquizofrenia paranoide (CID F 20.0), sendo afastada de suas funções em 10/06/2009 e, em outubro de 2011, foi formalmente aposentada por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, mas com efeitos financeiros retroativos à data do afastamento (10/06/2009).

A controvérsia central reside no fato de que, durante o período de afastamento (10/06/2009) e a efetiva concessão da aposentadoria proporcional (outubro de 2011), a servidora continuou a perceber sua remuneração de forma integral, como se na ativa estivesse. Após a formalização do ato de aposentadoria, o IPAJM iniciou a reposição estatutária, realizando descontos nos proventos da autora para reaver os valores pagos a maior naquele ínterim. A embargante, então, ajuizou a presente ação, buscando a suspensão dos descontos e a restituição das parcelas já descontadas, sob a alegação principal de que recebeu os valores de boa-fé e que estes possuíam natureza alimentar, tendo o magistrado a quo julgado improcedente a sua pretensão, o que ensejou a interposição de recurso de apelação cível, o qual foi desprovido por este colendo órgão fracionário.

A atenta leitura do voto condutor do acórdão revela a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, a ser corrigida, na medida em que foi analisada exaustivamente toda a matéria devolvida, concluindo pela ausência de boa-fé objetiva da servidora embargante e pela legalidade da reposição estatutária implementada pela autarquia estadual embargada, em linha com o Tema Repetitivo nº 979 do STJ, afastando, fundamentadamente, a incidência do Tema Repetitivo nº 531 do STJ. O que se afere é a nítida pretensão da embargante de, pela via transversa da suposta necessidade de sanar vícios, rediscutir o mérito da causa, o que é inadmissível.

Quanto à alegada omissão no enfrentamento da tese de boa-fé objetiva da embargante e natureza alimentar da verba recebida, o vício é manifestamente inexistente, pois o acórdão embargado foi taxativo ao consignar a
“inexistência de recebimento de boa-fé”
. Toda a
ratio decidendi
do julgado pautou-se em demonstrar, com base nos autos, que a boa-fé objetiva estava afastada, tendo sido destacado que a embargante, desde a perícia inicial (17/06/2009), obteve a Declaração de Incapacidade que frisava expressamente que
“a patologia encontrada não está enquadrada como moléstia grave na Legislação vigente”
.

Diante disso, este colendo órgão colegiado concluiu que a servidora embargante tinha “plena ciência” de que faria jus a proventos
proporcionais
, tornando “absolutamente previsível” o futuro acerto de contas. O recebimento da remuneração integral, ciente da natureza proporcional da aposentadoria, foi o fundamento central utilizado para afastar a presunção de boa-fé objetiva.

Portanto, a tese não foi omitida; ela foi central, expressa e exaustivamente rechaçada.

Da mesma forma, não há omissão quanto à distinção (
distinguishing
) do Tema Repetitivo nº 531 do STJ, na medida em que o acórdão embargado não só invocou o precedente vinculante, como
expressamente afastou
a sua aplicação ao caso concreto, por não se tratar de “interpretação errônea ou equivocada da lei”.

O voto condutor do acórdão explicou que a percepção integral durante o interregno não foi um erro de interpretação, mas uma “medida temporária” e “situação transitória sujeita a acerto de contas posterior”, decorrente do “lapso temporal necessário à conclusão do complexo ato administrativo de aposentadoria”. Ato contínuo, o acórdão embargado fundamentou a aplicação do Tema Repetitivo nº 979 do STJ, que autoriza a repetição de valores decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), salvo se comprovada a boa-fé objetiva – a qual, como visto, foi afastada no caso concreto.

A análise foi, portanto, completa e devidamente fundamentada, inexistindo o vício apontado.

Em relação à suposta omissão em não determinar
expressamente no dispositivo
o limite de 30% (trinta por cento) para os descontos, a alegação também não prospera, uma vez que o acórdão embargado foi claro ao afirmar que a retomada dos descontos deve observar os “limites legais” e se dá nos “termos do Tema Repetitivo nº 692 do STJ”.

Conforme bem salientado pelo IPAJM em contrarrazões, a regra que limita os descontos a 30% (trinta por cento) decorre expressamente do art. 16, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004. Tratando-se de comando legal que a Administração Estadual está adstrita a observar, a menção do acórdão aos “limites legais” é suficiente, sendo desnecessária a reprodução literal do percentual no dispositivo do julgado para garantir sua eficácia, até mesmo porque não houve essa insurgência na propositura desta demanda, cujo objetivo é justamente interromper a reposição estatutária que já estava sendo implementada pelo instituto de previdência embargado.

Por fim, a insurgência quanto aos honorários advocatícios de sucumbência flerta com a má-fé processual, quando a embargante alega omissão e falta de fundamentação do
acórdão
embargado na fixação daquela verba honorária em 20% (vinte por cento). Isto porque, o acórdão hostilizado não fixou os honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que tal verba sucumbencial foi arbitrada no patamar de 20% (vinte por cento) pela sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Como bem apontado pelo embargado, a embargante, em seu recurso de apelação cível,
não impugnou
o capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, de modo que a matéria não foi devolvida ao conhecimento deste egrégio Tribunal e transitou em julgado (preclusão).

O acórdão embargado apenas mencionou o percentual de 20% (fixado na sentença) para um único fim: justificar a
não majoração
dos honorários em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, que veda a superação do teto legal. Não há, portanto, qualquer omissão ou falta de fundamentação no acórdão objurgado sobre matéria que não foi objeto de seu julgamento, por estar acobertada pela preclusão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em âmbito de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado”
(AREsp n. 2.891.541/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 25/9/2025, STJ) e que
“Os embargos de declaração são um tipo de recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a indicação dos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A argumentação trazida somente nos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o acolhimento da insurgência tal como apresentada”
(EDcl no REsp n. 2.147.583/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025, STJ).

Os embargos de declaração opostos pela embargante não apontam vícios reais de omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC). Todas as questões ditas “omitidas” ou “contraditórias” foram, na verdade, expressamente decididas pelo acórdão, porém de forma contrária aos interesses da embargantes, não podendo a via aclaratória ser indevidamente utilizada para tentar reabrir a discussão das matérias já apreciadas no precedente julgamento do recurso de apelação cível ou inovar em questão não devolvidas a esta instância revisora por meio do recurso de apelação.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
reiteradamente tem orientado que
“Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado a rever entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de dispositivos constitucionais, mesmo que com vistas à interposição de recurso extraordinário”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.093.035/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023, STJ) e que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.296.593/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023, STJ).

A bem da verdade, a embargante não se conforma com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável e, por isso, invoca vícios inexistentes para tentar, na realidade, rediscutir o mérito da causa e reabrir a discussão sobre matéria preclusa, o que é estritamente vedado nesta via.

Ante tais considerações, por não constatar a presença de vícios no acórdão objurgado,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.